Tribunal: STF
Processo: Súmula 288
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 288

Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário, quando faltar no traslado o despacho agravado, a decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer peça essencial à compreensão da controvérsia.

[]